Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-42.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000703-42.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), SUSIEH SOUZA ALVES - CPF: 001.305.871-17 (AGRAVANTE), Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Rondonópolis - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPELHO DE CORREÇÃO INDIVIDUAL DA PROVA DISCURSIVA, COM A INDICAÇÃO DE CADA QUESITO AVALIADO E SUA PONTUAÇÃO, BEM COMO A REABERTURA DO PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO.

PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI JURIS

E
PERICULUM IN MORA
. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO.

Os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não se encontram suficientemente evidenciados, notadamente o fumus boni juris, por não restar
evidenciada irregularidade na correção de prova, e o
periculum in mora, em virtude da falta de comprovação do perigo em se aguardar o julgamento da ação principal, bem como do significativo transcurso do lapso temporal entre o julgamento do recurso administrativo e o ajuizamento da lide.

Se a pretensão da parte Agravante, em sede de tutela antecipada, qual seja a
disponibilização do espelho de correção individual da prova discursiva, com a indicação de cada quesito avaliado e sua pontuação, bem como a reabertura do prazo para recurso administrativo, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário ouvir a parte contrária, levando-se em consideração a
presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo,
não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na ação no 1008174-52.2024.8.11.0003 em que requereu que fosse determinada a disponibilização do espelho de correção individual da prova discursiva, com a indicação de cada quesito avaliado e a sua respectiva pontuação. E, sequencialmente, fosse reaberto prazo para apresentação de recurso administrativo.

A Agravante alega que se inscreveu no Concurso Público de Ingresso para Provimento de Cargos de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, do quadro do magistério municipal permanente dos Profissionais de Educação, edital no 01/2023 - PMR de abertura de inscrições - Prefeitura do município de Rondonópolis/MT.

Aduz que, ao receber o resultado preliminar da prova subjetiva, observou que lhe foi dada nota aquém daquela que realmente fazia jus. Informa que apresentou recurso administrativo, mas fora julgado improcedente, sendo mantida a pontuação divulgada pela SC/UFMT. Ao final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 30/04/2024 (ID no 212931666).

Em manifestação juntada em 17/06/2024, o douto promotor que atua nesta Turma Recursal, devolveu o feito sem manifestação meritória, ante a ausência de intervenção ministerial.

O Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 05/06/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000703-42.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Agravante(s):

Susieh Souza Alves

Agravado(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A parte Agravante ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, no 1008174-52.2024.8.11.0003, onde requereu, liminarmente,
“nova correção indicando as motivações, conjuntamente com a disponibilização do espelho de correção individual da prova discursiva da autora, em especial com a devida motivação e as respectivas adequações da nota, com a indicação de cada quesito avaliado e a sua respectiva pontuação. E sequencialmente, que seja aberto prazo para envio do recurso administrativo”.

Pois bem. A concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de
fumus boni juris
, consistente na plausibilidade do direito, e no
periculum in mora
, relativo à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Nesse sentido é o que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, o
s requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não se encontram suficientemente evidenciados, notadamente o
fumus boni juris
, por não restar
evidenciada irregularidade na correção de prova, e o

periculum in mora
, em virtude da falta de comprovação do perigo em se aguardar o julgamento da ação principal, bem como do significativo transcurso do lapso temporal entre o julgamento do recurso administrativo e o ajuizamento da lide
.

Cumpre ressaltar que os atos administrativos são dotados do atributo de presunção de legitimidade, ou seja, que foram editados em conformidade com a legislação e o interesse público. Desta forma, para serem considerados inválidos, há necessidade se provar o contrário, ou, no mínimo, previamente ouvir o administrador público.

Desta forma, se a pretensão da parte Agravante, em sede de tutela antecipada, qual seja a disponibilização do espelho de correção individual da prova discursiva, com a indicação de cada quesito avaliado e sua pontuação, bem como a reabertura do prazo para recurso administrativo, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário ouvir a parte contrária, levando-se em consideração a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024